Tribunal: STF
Processo: AI 171381
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
     Desapropriação.  Princípio de  justa indenização  (art. 5.,
inc. XXIV da C.F.)
     Recurso Extraordinário.
     Preclusão.
1.         Se pareceu  aos recorrentes  que  o Tribunal  estadual, ao
negar  a inclusão do IPC de fevereiro de 1991 (21,87%) em lugar da TR
(7%),  violou o  princípio constitucional  da justa indenização (art.
5., inc. XXIV da C.F.), deveriam, então, desde logo, interpor Recurso
Extraordinário  para o  S.T.F., com  essa  alegação. (art.  102, III,
"a").
2.         E não interpor  o R.E. apenas  contra o acórdão do S.T.J.,
que, negando provimento a Agravo Regimental, manteve o não seguimento
do Recurso Especial, por razoes de ordem infraconstitucional.
3.        R.E. inadmitido.
     A.I. com seguimento negado no S.T.F.
     Agravo improvido.